Tribunal: STF
Processo: RE 509453
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO SEM ASSINATURA DO ADVOGADO: INEXISTÊNCIA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.